Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-02.2024.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-02.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. B. - CPF: 086.957.851-06 (APELADO), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), O. B. - CPF: 086.957.891-01 (APELADO), JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI - CPF: 039.785.201-09 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0011-27 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JESSIE TALINE DE SANTANA NASCIMENTO BAGATINI - CPF: 039.785.201-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão Com Apenas Dois Beneficiários. Falso Coletivo. Rescisão Unilateral Abusiva
.
Hipervulnerabilidade
. Continuidade Do Tratamento Médico. Sentença
Mantida
.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, rescindido unilateralmente pela operadora, ainda que os beneficiários, crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estivessem em tratamento multidisciplinar contínuo.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão com apenas dois beneficiários e vínculo exclusivamente familiar; e
ii
) saber se é cabível a manutenção do plano para assegurar a continuidade de tratamento médico essencial, mesmo após a rescisão contratual.

III.
Razões De Decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos coletivos, conforme Súmula 608 do STJ. Interpretação mais favorável ao consumidor deve prevalecer.

4.
Planos coletivos com reduzido número de beneficiários e sem vínculo empregatício configuram "falso coletivo". Nessa hipótese, aplica-se a disciplina dos planos individuais, nos quais a rescisão unilateral só é válida em casos de inadimplemento ou fraude (Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II).
Além disso, a jurisprudência do STJ admite a aplicação da lógica dos planos individuais a contratos coletivos atípicos, com reduzido número de beneficiários, todos da mesma família.

5
.
A rescisão unilateral nesses casos é abusiva, pois não houve inadimplemento ou fraude, e os beneficiários estavam em tratamento essencial, evidenciando
hipervulnerabilidade
.

6
.
Conforme o Tema 1.082 do STJ, mesmo após a rescisão unilateral válida, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial até a alta, desde que haja o pagamento integral das mensalidades.

7.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais e os parâmetros da OAB/MT, não havendo excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso de apelação
des
provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão com apenas dois beneficiários do mesmo núcleo familiar, especialmente quando há
hipervulnerabilidade
e continuidade de tratamento médico essencial. 2. Aplica-se o CDC a contratos de plano de saúde, inclusive coletivos com número reduzido de beneficiários. 3. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico até a alta, desde que haja pagamento das mensalidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 6º, III, e 47; CC, art. 421; CPC,
arts
. 85, §§ 8º, 8º-A e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.876.451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2021; STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 22.06.2022; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1005537-02.2024.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Nacional - Cooperativa Central
em virtude da sentença

proferida
pelo Ju
iz
da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, nos autos da
ação de obrigação de fazer - restabelecimento c/c tutela de urgência
,
ajuizada por
M.B.
e
O.B.
, representados por sua genitora Jessie
Taline
de Santana Nascimento Bagatini
.

Na origem, o pedido foi julgado
procedente e determinou o restabelecimento do plano de saúde contratado
, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 9.883,28 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente a 08 URH, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, nos termos do art. 85, §
§ 8º e
8-A do Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões, sustenta, em síntese, que a rescisão unilateral do plano coletivo por adesão foi regular,
tendo em vista
que foram observadas as disposições da Lei n. 9.656/1998 e da regulamentação da ANS.

Afirma que houve notificação prévia aos beneficiários e que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão imotivada.

Alega que a notificação foi realizada por meio da administradora TECBEN e que os autores não comprovaram estar em tratamento de saúde essencial, tampouco requereram a migração para plano individual, conforme facultado pela regulamentação da ANS.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, bem como a revisão do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, por entender excessiva a condenação em 08 URH.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, em que pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M.B.
e
O.B.
,

representados por sua genitora, ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência contra a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, alegando que o plano de saúde contratado foi rescindido unilateralmente de forma imotivada e antecipada, mesmo em pleno tratamento multidisciplinar em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde, considerando abusiva a conduta da operadora.

Inconformada, a
Ré i
nterpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a validade
da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão com apenas dois beneficiários e à necessidade de continuidade de tratamento essencial de crianças em condição de
hipervulnerabilidade
.

Desde já, pontuo que os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”.

Assim, na hipótese, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), especialmente em casos que envolvem cláusulas restritivas de direito,
como aquelas que admitem a rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que formalmente previstas em contrato coletivo por adesão.

É de se registrar que, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº 309/2012, posteriormente revogada pela RN 565/2022,
estabeleceu regras específicas para os planos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, para reconhecer a vulnerabilidade dessas contratações.

Conforme dispõe o art. 5º da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, o "
Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária
".

Ocorre que, na hipótese, verifica-se que embora o plano tenha sido celebrado na modalidade coletivo por adesão, o plano contratado contempla apenas dois beneficiários, constituídos por irmãos gêmeos, filhos da titular e representante legal, evidenciando-se tratar de núcleo familiar e não de contrato coletivo típico vinculado a relação empregatícia ou classista.

D
esse modo
está caracterizado o denominado "falso coletivo", em que o plano contratado na modalidade coletiva por adesão acaba por abranger tão somente o grupo familiar, de modo a desvirtuar a finalidade desse tipo de contratação.

Nesses casos
, aplica-se a sistemática dos planos individuais ou familiares, cuja rescisão unilateral somente é admitida nas
hipóteses legais de fraude ou inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98).

Com efeito,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, que
o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número ínfimo de participantes, como no caso - apenas três beneficiários -, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar,

aplicando-se-lhe
as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
.
”
(
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
Resp
1876451/SP,
relatora
Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
publicado no DJE em
04/03/2021)
.

Logo, no caso, não se verificam os pressupostos legais que legitimam a rescisão, pois embora a operadora alegue o exercício regular da faculdade contratual de denúncia unilateral, a hipótese dos autos evidencia vínculo restrito a dois beneficiários em núcleo familiar, situação que atrai a incidência das regras protetivas dos planos individuais.

Ademais, não houve demonstração de inadimplemento contratual ou fraude, e a decisão da operadora comprometeu diretamente a continuidade de tratamentos essenciais, prestados a crianças em acompanhamento médico multidisciplinar em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que configura
situação de
hipervulnerabilidade
acentuada e torna ilegítima a extinção do contrato em momento de evidente necessidade assistencial.

O direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 6º e art. 196), exige dos prestadores de serviços de saúde conduta proativa na garantia da continuidade assistencial
e não se mostra
admissível que interesses econômicos se sobreponham ao bem-estar e à dignidade do consumidor.

A rescisão operada, além de desarrazoada, revela-se abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima.

De toda sorte, ainda que se tratasse de plano coletivo típico por adesão, é imprescindível reconhecer que a operadora de plano de saúde, mesmo após exercer validamente o direito de rescisão unilateral, não se exime do dever jurídico de assegurar a continuidade do tratamento médico aos beneficiários que estejam em acompanhamento terapêutico essencial à sua integridade física e desenvolvimento, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1842751/RS
, ocorrido em
22/06/2022
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.082) fixou a seguinte tese: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
.
”.

Da mesma forma,
as Câmaras de Direito Privado têm
decidido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ABUSIVIDADE. PLANO COLETIVO CARACTERIZADO COMO FAMILIAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta pela Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Comercial Agrícola Rondon
Ltda-ME
, condenando a ré ao restabelecimento e manutenção do contrato de plano de saúde nas mesmas condições contratuais vigentes, mediante o pagamento integral das mensalidades.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da rescisão unilateral do contrato coletivo com menos de 30 beneficiários;

(
ii
) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes;

(
iii
) a necessidade de continuidade do tratamento médico de beneficiária em acompanhamento psiquiátrico regular.

III. Razões de decidir

3. É aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, não sendo afastada tal incidência pela natureza empresarial do contrato, especialmente quando se trata de contrato coletivo com número reduzido de beneficiários. 4. O contrato em questão, apesar de sua natureza coletiva empresarial, abrange apenas dois beneficiários pertencentes à mesma família, sendo considerado "falso coletivo", caracterizando vulnerabilidade e menor poder de negociação da parte contratante. 5. O Tema 1.082 do STJ impõe às operadoras de planos de saúde o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, quando se tratar de cuidado essencial à incolumidade física ou sobrevivência do beneficiário, desde que haja o adimplemento das mensalidades. 6. Restou comprovado que uma das beneficiárias realiza tratamento psiquiátrico contínuo, sendo abusiva a tentativa de interrupção do contrato em afronta à proteção da saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, sem justificativa plausível, quando há beneficiário em tratamento médico contínuo. 2. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ainda que coletivos empresariais com número reduzido de participantes, diante da vulnerabilidade da parte contratante.

3. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso até a efetiva alta, desde que haja pagamento das mensalidades."

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado, apelação cível
1002787-56.2024.8.11.0003,
relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo
,
publicado
no DJE
em
10/03/2025)
. [sem negrito no original].

Por fim, quanto à pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, não assiste razão à Apelante. A verba honorária foi
corretamente
arbitrada com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, por apreciação equitativa, diante do proveito econômico inestimável da demanda e da natureza da obrigação imposta, observando-se os parâmetros do § 2º e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/MT
.

Dessa forma,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 09 (nove) URH, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025